Tribunal: TJDFT
Processo: 0702474-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ESCOLHA DE FORO PELO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame
1. Trata-se de conflito negativo de competência instaurado em ação declaratória, cumulada com pedido de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de compelir os réus a excluir as restrições cadastrais existentes em nome do autor, decorrentes de débitos relacionados à fatura de energia elétrica, bem como de obter reparação por danos morais.
2. A demanda foi inicialmente distribuída ao Juizado Especial Cível do Guará, que declinou da competência em favor do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga. Este, por sua vez, suscitou o presente conflito, ao sustentar que, por se tratar de relação de consumo, não é possível ao magistrado, de ofício, declinar da competência para o foro de domicílio da parte consumidora.
II – Questão controvertida
3. A controvérsia reside na validade da escolha, pelo consumidor, do foro da sede da pessoa jurídica ré, em detrimento do foro de seu próprio domicílio.
III – Razões de decidir
4. A competência territorial nas ações de consumo é de natureza relativa, sendo facultado ao autor optar pelo foro de seu domicílio ou pelo da sede do fornecedor, conforme dispõem o art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
5. Por se tratar de competência relativa, sua modificação não pode ser promovida de ofício pelo juízo, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, salvo nas hipóteses expressamente previstas, como a escolha aleatória de foro (art. 63, § 5o, do CPC).
6. No caso concreto, a escolha do foro da sede do fornecedora de energia elétrica – NEOENERGIA -, localizado no Guará - DF, revela vínculo jurídico legítimo com o objeto da demanda, inexistindo qualquer indício de aleatoriedade.
IV. Dispositivo
7. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do Juizado Especial Cível do Guará - DF, juízo suscitado.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, 6o, 63, 101; CPC, art. 53 e 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2041550, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.